Tribunal: STF
Processo: RE 1498452
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:



“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ‘TAXA DE INCÊNDIO’. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO ESTADO POR MEIO DE TAXA. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 643.247/SP, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, fixou a tese de que ‘a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’. (RE nº 643.247/SP, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19.12.2017). 



- Em recente julgado, envolvendo o próprio Estado de Minas Gerais, a Suprema Corte reafirmou o seu entendimento de que o serviço de segurança contra incêndio não pode ser custeado por meio de taxa, por se tratar de atividade essencial geral e indivisível, de utilidade genérica, devendo sê-lo por imposto (RE 1.240.111 AgR. Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe089 - P. em 15.04.2020). 



- Modulando os efeitos da decisão, e no intuito de minimizar o impacto do seu entendimento, o STF restringiu-os às ações judiciais pendentes e aos casos futuros, ou seja, limitados aos fatos geradores que ocorreram após 01.08.2017. 



- Recurso parcialmente provido.” (eDOC 108, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 102, § 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, questiona-se a exigência da taxa de incêndio estadual mineira prevista no art. 113, inciso IV, e §§ 2º e 3º, da Lei Estadual 6.763/1975, com a redação dada pela Lei Estadual 14.938/2003.



    Sustenta-se que o acórdão recorrido deveria observar apenas o que restou assentado no julgamento da ADI 4.411/MG, no qual esta Corte declarou a inconstitucionalidade da referida taxa. Assevera-se, assim, que “as decisões proferidas pelo TJMG ‘inventaram’ uma modulação que não foi estabelecida por este STF e ignoraram posição pacífica da Suprema Corte no sentido de que eventuais ‘modulações’ devem ressalvar as ações individuais”.



    Afirma-se que os acórdãos julgados na sistemática da repercussão geral vinculam os juízes e os tribunais em relação à tese pacificada, mas não em relação à modulação de efeitos, que, para ser fixada, depende de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, específicas do caso concreto.



    Argumenta-se, por fim, que a modulação, neste processo, só seria cabível se fosse determinada na ADI 4.411/MG, em que se discutia especificamente a inconstitucionalidade da taxa de incêndio mineira. 



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, em linha com a jurisprudência desta Suprema Corte, assentou a inconstitucionalidade da taxa de segurança pública cobrada pelo Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 113, IV, de Lei 6.763/1975. Eis um trecho desse julgado:



    “Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a constitucionalidade/legalidade da taxa de segurança pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios prevista no art. 113, inciso IV, da Lei Estadual nº 6.763/75, com a redação dada pela Lei Estadual nº 14.938/03.



    A Constituição Federal estabelece, em seu art. 145, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 



    No âmbito infraconstitucional, o Código Tributário Nacional prevê, em seus artigos 77 a 79, que os entes federados possuem competência para cobrar taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, desde que haja contraprestação em razão dela.



    [...]



    Não se olvida que a então denominada Corte Superior deste eg. TJMG, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.04.404860-1/000, cuja relatoria coube ao i. Des. Roney Oliveira, reconheceu a constitucionalidade da taxa de incêndio, em acórdão assim ementado:



    [...]



    No entanto, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 643.247/SP no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral (Tema nº 16), fixou a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE nº 643.247/SP, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19.12.2017).



    [...]



    Diferentemente do que se alega, a decisão proferida pela Suprema Corte prevalece sobre aquela proferida por esta Corte, ainda que acobertada pela coisa julgada, haja vista que o e. STF constitui o intérprete máximo da constitucionalidade das leis, competindo-lhe apontar a força normativa da Constituição.



    Registre-se, ademais, que os Juízes e Tribunais observarão, dentre outros enunciados, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, por força do que dispõe o art. 927, I, do CPC. 



    Por outro lado, não desconheço a existência de relevante controvérsia jurisprudencial envolvendo o alcance do referido precedente. Enquanto para uma primeira corrente a tese fixada no julgamento supramencionado aplica-se apenas aos Municípios, o que permitiria ao Estado instituir a mencionada taxa, uma segunda adota o entendimento de que se aplica a todos os entes da federação – como assim entendeu o culto Juiz. 



    Não obstante, a Suprema Corte dirimiu a remanescente dúvida no julgamento do AgR no RE 1.240111/MG, cujo acórdão foi publicado em 15.04.2020, assinalando que “o serviço de segurança contra incêndio não pode ser custeado por taxa, por ser atividade essencial geral e indivisível, de utilidade genérica, devendo ser custeada por imposto.



    Dessa maneira, revela-se flagrante a inconstitucionalidade da cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, tal como levada a efeito pelo Estado de Minas Gerais, motivo pelo qual, renovando vênias, impõe-se a manutenção da r. sentença. 



    Registre-se, ainda, que os embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo foram acolhidos para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento (1º de agosto de 2017), ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, em acórdão cuja ementa se transcreve: 



    [...]



    Como foi mencionado, os embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo foram acolhidos para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento (1º de agosto de 2017), ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas (exceção inaplicável ao caso, considerando o ajuizamento da ação em 28.11.2018)”. (eDOC 108, p. 5-14)



    Contudo, a Corte a quo deu parcial provimento à apelação do Estado de Minas Gerais apenas para “limitar a repetição do indébito aos fatos geradores ocorridos a partir de 01.08.2017”, nos termos do que restou definido no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo no RE 643.247/SP, paradigma do Tema 16 da sistemática da repercussão geral.



    Ocorre que o Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI 4.411/MG, que trata especificamente da taxa mineira instituída pelo art. 113, IV, da Lei 6.763/1975, com a redação conferida pela Lei 14.938/2003, julgou procedente o pedido formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB e, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo. Eis a ementa desse julgado:



    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa”. (ADI 4.411, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020)



    Posteriormente, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse acórdão, este Tribunal modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos:



     



    “O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de mérito, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber (Presidente) e Ricardo Lewandowski” (DJe 3.8.2023)



    Observa-se, portanto, que estão ressalvadas da modulação de efeitos as ações judiciais pendentes de conclusão até 1º.9.2020, situação na qual se insere a presente demanda, proposta 1º.10.2019, conforme consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Desse modo, faz-se necessária a adequação do presente caso ao entendimento firmado pela Corte no âmbito da mencionada ação direta, que tinha por objeto a exigibilidade da taxa mineira discutida nestes autos.



    Ante o exposto, consignada a inexigibilidade da taxa de incêndio no Estado de Minas Gerais e observado o que restou definido no bojo da ADI 4.411/MG, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar em parte o acórdão recorrido, no sentido de afastar a modulação de efeitos determinada no julgamento do Tema 16 da repercussão geral.



    Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 108, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente